Tribunal: TJSP
Processo: 2209868-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DESISTÊNCIA. Pedido homologado. TAXA JUDICIÁRIA FINAL. Exigibilidade. O valor é devido ao término do cumprimento de sentneça. Em São Paulo, implica 1% do valor arbitrado. Inteligência do art 4o, inciso III, da Lei 11.608/2003. Contraprestação devida por ambas as partes ante a movimentação da máquina judiciária, sendo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DESISTÊNCIA. Pedido homologado. TAXA JUDICIÁRIA FINAL. Exigibilidade. O valor é devido ao término do cumprimento de sentneça. Em São Paulo, implica 1% do valor arbitrado. Inteligência do art 4o, inciso III, da Lei 11.608/2003. Contraprestação devida por ambas as partes ante a movimentação da máquina judiciária, sendo irrelevante que as partes tenham celebrado acordo. RECURSO NÃO PROVIDO, na parte conhecida.